Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0707272-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ TEIXEIRA PRIMO, em favor de ROMÁRIO DA SILVA VERAS. Em suas razões (Id Num. 23963988), defende o impetrante que o Diretor do Centro de Internação e Reeducação CIR mantém o paciente preso, sob suspeita de não cumprimento de requisito obrigatório. Sustenta que o paciente responde por crimes na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP, tendo cumprido requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime de pena do semiaberto para o aberto em 02/03/2021 e deveria ter sido posto em liberdade até o dia 10/03/2021. Salienta que a Juíza da Vara de Execuções Penais adiantou a benesse progressiva aos apenados com alcance até 30/06/2021, por se cuidar de medida amenizadora dos efeitos das restrições de atividades diante da pandemia de Covid-19. Assevera que a manutenção de sua prisão afigura-se ilegal e requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar com a manutenção da liberdade do paciente. É o relatório. Verifico, inicialmente, a ausência de juntada da decisão da autoridade apontada como coatora, tendo em vista que a decisão do Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal lhe foi favorável (Id Num. 23963990). Assim, INTIME-SE o impetrante para que emende a inicial para juntar a decisão apontada como coatora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília-DF, 12 de março de 2021 14:20:59. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator